Tribunal: TJMT
Processo: 1046805-08.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046805-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA FERNANDES LUZ CABREIRA - CPF: 627.419.931-49 (RECORRIDO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. CERTIFICADO DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA. INFORMAÇÃO CLARA NO CONTRATO. DEVER DO PASSAGEIRO A REGULAMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O artigo 14, § 3°, do CDC, dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que inexiste defeito no serviço prestado ou quando for culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É dever do passageiro que realizará viagem internacional diligenciar sobre a documentação exigida pelo país de destino e se certificar da regulamentação dos documentos necessários para o embarque.

Havendo informação clara no contrato firmado entre as partes sobre a exigência de alguns países da necessidade de certificado de vacinação contra febre amarela, inexiste culpa da agência de viagem por impedimentos ou irregularidades no momento do embarque.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046805-08.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Recorrido(s):

Cristina Fernandes Luz Cabreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

No mérito, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), que deve ser corrigida pelo índice INPC desde o efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de compensação por danos morais, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da Autora, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte Autora alega, em síntese, que junto do seu marido adquiriram pacote de viagem (incluindo passagem, hotel e transfer), para Lua de Mel, com destino a Punta Cana, contrato n°. 2765-0000019289, por 06 (seis) dias / 05 (cinco) noites, com saída em 07/08/2023 e retorno em 12/08/2023, no valor de R$ 12.205,89, a serem pagos em 10 parcelas.

Aduz que foram informados que para a realização da viagem seria necessário somente o passaporte, ocorre que, no momento do embarque, foi solicitado certificado de vacina contra febre amarela, os quais não possuíam, sendo impedidos de embarcar, restando frustrada a viagem. Afirma que buscaram a agência Ré, mas não lograram êxito em solucionar o problema, tendo registrado reclamação no PROCON n. 23.08.0281.001.00129-3, requerendo a remarcação imediata da viagem, sem custos adicionais, no entanto, foi ofertada a restituição de R$ 4.832,66, mas não chegaram a um acordo.

Narra ainda que adquiriu de última hora uma viagem para João Pessoa, do dia 28/08/2023 a 03/09/2023, no valor de R$ 5.910,22. Pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 19.481,45 (Uber, contrato de viagem, sessões com psicóloga e câmbio).

Em contrapartida, a Reclamada, ora recorrente, sustenta que o serviço prestado limitou à intermediação da compra e venda de passagens aéreas e que o impedimento de embarque é de responsabilidade da Cia aérea, não havendo falha na prestação de serviço. Afirma que no contrato firmado entre as partes possui todas as condições e informações referente à viagem contratada, sendo de responsabilidade da passageira observar as informações ali dispostas e certificar que possui a documentação necessária para o embarque de voo internacional. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração da indenização a título de dano moral.

Analisando os autos, é incontroverso o impedimento de embarque da passageira, em razão da ausência de apresentação de documento necessário para entrada no país de destino.

O Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) é o documento que comprova a vacinação de febre amarela, e é emitido gratuitamente pela ANVISA, sendo exigido por alguns países para entrada em seu território, como o país de destino da Autora.

Em que pese à alegação da autora de que não houve repasse de informações claras, devendo a agência de viagens ser responsabilizada pelos fatos narrados, averíguo no contrato de viagem, colacionado a exordial, que consta de forma expressa e clara a informação de “DECLARAÇÃO DE PORTE DE DOCUMENTOS” – “EMBARQUE VIAGENS INTERNACIONAIS”, conforme abaixo colaciono:

Deste modo, restando evidenciado que no contrato há informações clara e suficiente, referente às exigências de embarque internacional, caberia à consumidora regularizar a documentação, não havendo falha na prestação de serviço pela agência de viagens, uma vez que a passageira não portava a documentação exigida.

Assim sendo, é evidente que não houve falha na prestação de serviço, já que os fatos narrados ocorreram por culpa exclusiva da passageira, que não providenciou a documentação necessária para realizar a viagem internacional.

O artigo 14, §3, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGENS –
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR NECESSIDADE DE VACINA – TESE DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PELA PROMOVIDA
– PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
INFORMAÇÕES PRESTADAS – INFORMAÇÃO DE NECESSIDADE DA VACINA EM CONTRATO
– INFORMAÇÃO REPLICADA NO VOUCHER DA VIAGEM – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – REGRA DE EXPERIÊNCIA COMUM – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, como causa excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade.

Havendo comprovação de que no contrato e demais documentos fornecidos ao consumidor constam a observação de que para a viagem, no momento do embarque, seria necessária a comprovação de vacinação contra febre amarela, não há se falar em violação ao direito de informação e falha na prestação do serviço, mas sim em culpa exclusiva do consumidor.

Não havendo qualquer falha na prestação do serviço e nem ato ilícito praticado pela parte Recorrida, mas culpa exclusiva do consumidor, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1012132-25.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VIAGEM INTERNACIONAL - VOO DE CONEXÃO DOMÉSTICA - IMPEDIMENTO DO EMBARQUE - NÃO APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINA -DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - NÃO VERIFICADO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA COMPANHIA AÉREA - CONDUTA DESIDIOSA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

- O Certificado Internacional de Vacina trata-se de documento emitido pela ANVISA, por meio do qual o viajante comprova ter sido devidamente protegido contra determinada doença.

- Sendo o autor desidioso com sua obrigação de apresentar todos os documentos necessários para a realização da viagem, a conduta da companhia aérea de impedir o seu embarque trata-se de exercício regular do direito - Inexistindo ato ilícito, não pode a requerida ser responsabilizada pelos danos morais e materiais que o demandante alega ter suportado em virtude dos fatos narrados na inicial.

(TJ-MG - AC: 10000221061401001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

Assim, ausente à comprovação de falha no serviço prestado pela Ré, deve a sentença ser reformada.

Ante o exposto
, conheço do recurso
, DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024